Tribunal: TJMT
Processo: 1011263-28.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Recurso Inominado: 1011263-28.2020.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA –COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT
Recorrente: DARLIENE DANTAS PEREIRA DA ROCHA
Recorrida: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S/A JABIRU’S VIAGENS E TURISMO LTDA – ME.
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 25/03/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PACOTE DE VIAGEM. PASSAGEM AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. CANCELAMENTO DA VIAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6.o, VIII, CDC). RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC). DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC). DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. ESTORNO INTEGRAL REALIZADO APÓS A INTERPOSIÇÃO DA PRESENTE ACTIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de ação em que a Recorrente DARLIENE DANTAS PEREIRA postula reparação por danos morais e materiais, ao argumento de adquirido junto a Recorrida pacote de viagem com passagens aéreas para Navegantes/SC, no valor de R$ 3.069,30 (três mil, sessenta e nove reais e trinta centavos), contudo os horários dos voos foram alterados de forma unilateral, razão pela qual postulou pelo cancelamento do pacote em 06/08/2019, tendo recebido a quantia ínfima de R$ 344,13 (trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos).
2. Com efeito, após o cancelamento foi realizado tão somente o reembolso pela empresa Recorrida do valor de R$ 344,13 (trezentos e quarenta e quatro reais e treze centavos). Portanto, restou evidenciado o descaso das empresas Recorridas em resolver a celeuma na seara administrativa, tendo em vista que somente após 14 (quatorze) meses do pedido de cancelamento do pacote e interposição da presente ação é que o estorno integral foi efetuado na conta bancária da consumidora.
3. Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que o consumidor seja submetido a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.
4. A toda evidência, a situação não pode ser equiparada a mero descumprimento contratual, restando configurado verdadeiro ato atentatório à dignidade da Recorrente, passível de reparação.
5. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que se encontra adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011263-28.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Erro Médico, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DARLIENE DANTAS PEREIRA DA ROCHA - CPF: 024.320.741-73 (RECORRENTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JABIRU'S VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 07.932.591/0001-84 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021